Tribunal: TJSP
Processo: 1001294-54.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – Não aplicação da teoria da imprevisão – Inadimplemento iniciado antes da pandemia de COVID-19 – Lei 14.216/2021 e liminar concedida na ADPF no 828/DF que não abarcam o presente feito - Recurso desprovido.